Tribunal: TJBA
Processo: 0002499-61.1999.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002499-61.1999.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Mariza Regis Ramos

Advogado(s)
:
CARLA JERONIMA RAMOS ARLEO BARBOSA, DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ERINALDO MOREIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO DE FATO NA SENTENÇA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO CREDOR. INCLUSÃO DO BANCO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao extinguir os Embargos de Terceiro por perda superveniente do objeto (prescrição intercorrente da ação de execução apensa), condenou apenas a empresa executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, excluindo o banco credor sob a premissa de que ele não teria participado da relação processual, em razão de seu nome não constar no cadastro do sistema eletrônico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) constatar se houve erro de fato quanto à não participação do banco credor no processo; e (ii) definir a quem deve ser imposto o ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade, quando o exequente resiste aos embargos e, posteriormente, dá causa à extinção da execução principal por inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado de origem incorreu em erro de fato ao considerar ausente o banco exequente. A documentação dos autos comprova cabalmente que a instituição financeira apresentou Contestação formal, não podendo uma falha material na migração para o processo eletrônico servir de justificativa para isentá-la de responsabilidade. O credor que indica bem à penhora tem legitimidade passiva inequívoca nos embargos de terceiro.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais é orientada pelo princípio da causalidade. Ao apresentar defesa de mérito impugnando os embargos, o banco ofereceu resistência efetiva à liberação do bem, atraindo para si o risco do litígio.
5. Além disso, a extinção dos embargos por perda do objeto ocorreu exclusivamente devido ao abandono da ação principal pela própria instituição bancária, que culminou na prescrição intercorrente, evidenciando sua responsabilidade direta por movimentar a máquina judiciária de forma desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido
para incluir o Banco Bradesco S/A no polo passivo e condená-lo exclusivamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
1. Em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente da prescrição intercorrente na execução principal, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais recai sobre o credor embargado que, instado a se manifestar, oferece resistência à pretensão inicial por meio de contestação. O erro material no cadastro do sistema processual não afasta a responsabilidade da parte que praticou atos na lide.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI; e art. 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002499-61.1999.8.05.0103, em que figuram como apelante
MARIZA REGIS RAMOS
e como apelados
BANCO BRADESCO S/A e MADEX - MADEIRAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25